Tribunal: TJES
Processo: 5000754-19.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Ambiental
Data de julgamento: 2021-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000754-19.2019.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA
APELADO: BANCO ITAULEASING S.A.
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / 014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Cível

G
abinete do Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy

Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5000754-19.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO ITAULEASING S.A.

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA
REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA

Advogado do(a) APELANTE: FELIPE FIDELIS COSTA DE BARCELLOS - RJ148512-A

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
em face da r. sentença do evento 1200617, proferida pela douta magistrada da 2ª Vara da Fazenda Pública Privativa das Execuções Fiscais Municipais de Vitória – Comarca da Capital –, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pelo
BANCO ITAÚLEASING S/A
nos embargos à execução fiscal, tendo resolvido o mérito da lide na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Nas razões recursais apresentadas às fls. 02/21 do evento 1200620, o ente público apelante alega, em síntese, que:
(I)
“
a r. sentença recorrida não levou em consideração que, nos termos do art. 57 da Lei n. 8.078/90, a fixação dos valores da multa por infrações à legislação consumerista deve ser feita de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, na forma prevista pelo Decreto Municipal n. 11.738/03, em seu capítulo IV (arts. 36 e seguintes, com as alterações dos Decretos Municipais de n. 11.843/04, 12.302/05 e 12.393/06
” (fl. 06);
(II)
“
para que a multa produza os efeitos dela esperados, faz-se necessário, antes de tudo, que a mesma seja fixada em um patamar capaz de provocar repercussão na esfera econômica do agente infrator
” (fl. 08);
(III)
“
A fixação de multas com valores irrisórios serve como um verdadeiro estímulo para que os fornecedores adotem práticas abusivas em face dos consumidores
” (fls. 11/12);
(IV)
“
ainda que este e. TJES não reforme a r. sentença impugnada para manter inalterado o valor da multa aplicada pelo Procon Municipal, o que realmente não se espera, requer-se que seja reconhecida a sucumbência mínima do ente político municipal, para atribuir o ônus sucumbencial integralmente à empresa apelada
” (fl. 12); e que
(V)
“
seja pela clareza da isenção fixada no art. 39 da LEF - Lei Nacional [e não federal], seja pelo pacífico entendimento jurisprudencial, não há o que se falar em condenação do Município de Vitória em custas processuais
” (fl. 20).

Dessa forma, requer que seja conhecido e provido o recurso de apelação, para reformar a r. sentença e julgar improcedentes os pleitos autorais. Subsidiariamente, pleiteia que seja o ônus sucumbencial recaia exclusivamente em desfavor da apelada.

Em sede de contrarrazões acostadas às fls. 01/12 do evento 1200624, o apelado pugna que o recurso seja conhecido e improvido, pois a “
redução da quantia se tornou impositiva a fim de se observar os princípios trazidos pelo dispositivo legal, que faz menção à necessidade de se graduar a multa de acordo com as circunstâncias do caso concreto, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade administrativas.
” (fl. 05).

Além disso, aduz que não houve proveito econômico irrisório para a incidência do artigo 86, parágrafo único, do CPC em prol da municipalidade e que não há que se falar em isenção das despesas processuais, nos ditames do artigo 19 da Lei Estadual nº 9.974/13.

É o relatório. Solicito dia para julgamento, cumpra-se o disposto no art. 934 do CPC.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Segunda Câmara Cível

Apelação Voluntária n° 5000754-19.2019.8.08.0024

Recorrente: Município de Vitória

Recorrido: Banco Itauleasing S.A.

Relator: Desembargador
Fernando Estevam Bravin Ruy

VOTO–VISTA

Eminentes Pares,

Pedi vista dos autos para melhor analisar a matéria vertida neste Recurso de
APELAÇÃO VOLUNTÁRIA
interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
em face da
SENTENÇA
(Id.

1200617
) proferida pelo
JUÍZO DA
2ª (SEGUNDA) VARA DA FAZENDA PÚBLICA PRIVATIVA DE EXECUÇÕES FISCAIS MUNICIPAIS
DE VITÓRIA – COMARCA DA CAPITAL
,

nos autos dos
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL
opostos por
BANCO ITAULEASING S.A
. em desfavor da
Recorrente, cujo
decisum

julgou parcialmente procedente o pedido
, tão somente para reduzir o valor da multa fixada pelo PROCON para o montante de R$ 6.000,00 (seis mil reais), e, via de consequência,
julgou extinto o processo com resolução do mérito
, na forma do artigo 487, incido I, do Código de Processo Civil. Ainda, em razão da sucumbência recíproca,
condenou

as partes ao pagamento das custas processuais
e dos honorários advocatícios, que foram fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil, afirmando que o Ente Público não goza de isenção das custas processuais, nos termos do artigo 19, inciso II, da Lei Estadual nº 9.974/13 e determinando, por fim, o translado da Sentença para os
autos da Execução Fiscal nº 5002619-48.2017.8.08.0024, nela intimando o Município de Vitória para, em 30 (trinta) dias, apresentar Certidão de Dívida Ativa com o novo valor estabelecido.

Em seu Voto condutor, o Eminente Desembargador Relator,
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
, entendendo
que
“(...) o artigo 39 da Lei nº 6.830/80 confere isenção à Fazenda Pública quando resta vencida em sede de embargos à execução fiscal, devendo ressarcir parcialmente o valor das despesas processuais adiantadas pela parte adversa, dado o ônus sucumbencial recíproco”
,
houve por bem conhecer do Recurso de Apelação Cível para, no mérito,

conferir-lhe parcial provimento,
para reformar em parte a Sentença, no sentido de reconhecer que a municipalidade goza da isenção de custas prevista no artigo 39 da Lei nº 6.830/80, excepcionado o reembolso de custas prévias pagas pela parte vencedora.

Neste particular, o Eminente Desembargador Relator, destacou, em seu Voto condutor, que a
“(...) a
importância atribuída pelo Juízo
a quo
de R$ 6.000,00 (seis mil reais) se mostra proporcional e razoável, mormente se considerado que ultrapassa em aproximadamente 10 (dez) vezes o valor das rubricas tidas como abusivas”
, além de atender aos preceitos do Código de Defesa do Consumidor e não destoar dos valores fixados por esta Egrégia Corte em casos análogos
.

Por sua vez, o Ínclito Desembargador
RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
, inaugurou divergência,
para conhecer do Recurso e conferir-lhe parcial provimento, reformando a Sentença recorrida para fixar a multa no importe de R$
51.395,35
(cinquenta e um mil, trezentos e noventa e cinco reais e trinta e cinco centavos)
, entendendo que
a multa aplicada pelo Órgão de Defesa do Consumidor
“(...) está dentro dos limites legais e foi calculada com base em critérios previstos na normatização regente, e devidamente expostos na decisão administrativa, não sendo arbitrária, e muito menos confiscatória.
”

Ademais, salientou que
“(...) f
ace o parcial provimento, verifica-se que houve decaimento mínimo do Município, eis que a multa somente fora reduzida em aproximadamente 10% (dez por cento), de modo que caberá a embargante/apelada arcar com a integralidade das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.”

Sequencialmente, acompanhou o Voto inaugural do Eminente Relator o Nobre Desembargador
CARLOS SIMÕES FONSECA.

Diante dessa contextualização, considerando a divergência capitaneada pelo Ínclito Desembargador
RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
, este Subscritor, convocado nos termos do artigo 942, do Código de Processo Civil de 2015, pelo advento da Técnica de Julgamento Não Unânime, formulou pedido de vista dos autos para melhor examinar a matéria em debate.

Com efeito, analisando o contexto dos autos, verifica-se que o Juízo originário, ao proferir a Sentença
(Id.

1200617
)
, asseverou que
“(...) a multa estabelecida pela legislação consumerista possui caráter pedagógico, portanto, deve ser aplicada como forma de inibir a reiteração das condutas ilícitas por parte da executada, entretanto, não pode acarretar no enriquecimento sem causa do Município, motivo pelo qual se faz necessário a sua redução.”

Irresignado, o Recorrente aduz, em apertadas linhas, que a
“(...) decisão administrativa demonstra a adequada dosimetria da sanção, já que o julgador administrativo considerou precisamente todas as premissas como o descumprimento de comando do CDC, a gravidade da infração, a vantagem auferida pela apelada, o caráter individual da lesão, a presença de fatores atenuantes e agravantes, e também de sua modulação nos termos do § 2.º do art. 41 do Decreto Municipal n.º 11.738/03.”

Registra que
“(...) a sentença recorrida deveria ter reconhecido a sucumbência mínima do
Município de Vitória, na medida em que obteve êxito quanto às questões de mérito de maior relevância, o que dá azo à atribuição do ônus sucumbencial integralmente à parte apelada”;
e ii) que, seja pela isenção fixada no art. 39 da Lei de Execução Fiscal, seja por pacífico entendimento jurisprudencial, não há que se falar em condenação do Município de Vitória em custas processuais.

Dessume-se dos autos que a multa aplicada pelo PROCON teve origem na Reclamação do Sr. Rubens Teixeira do Nascimento, que alegou que possuía um contrato de financiamento junto à Recorrida e verificou a cobrança de tarifas consideradas indevidas no ajuste, vale dizer, a Tarifa de Avaliação de Bens (R$ 198,00) e despesas não especificadas (R$ 423,85).

Verifica-se da Decisão da Gerência de Proteção e Defesa do Consumidor, proferida nos autos do Processo Administrativo nº 3317/2012 que o fundamento utilizado para a aplicação da multa à Recorrida na importância
de
R$ 57.272,39
(cinquenta e sete mil, duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos)
, foi a seguinte (Id.
1200592, pág. 04)
:

“(...) Quanto à Tarifa de Avaliação de Bens dados em garantia, trata-se de serviço prestado por terceiros, estranhos à relação de consumo, e que beneficia unicamente à fornecedora do crédito, que, no caso, é a Reclamada Banco Itauleasing. Assim, tendo em vista que a tarifa não se destina a remunerar nenhum serviço efetivamente prestado ao consumidor, o repasse de sua cobrança estabelece uma vantagem desproporcional em desfavor
(sic)
da financeira, pelo que se mostra como abusiva, nos termos do Art. 39, V, e 51, IC, ambos do CDC.

No que tange à cobrança nomeada como Despesas não Especificadas, não é preciso grande esforço argumentativo para concluir pela sua ilegalidade. É Direito básico do consumidor obter de forma prévia e suficiente informações claras quanto aos produtos e serviços a que é exposto e adquirente, conforme determina o art. 6º, III, do CDC. Esse direito abrange o direito a informações quanto à especificação de quantidade, característica, composição, etc. daquilo que está contratando. Por cento uma despesa nomeada de “não especificada” deixa de atender a essa norma, violando um direito básico do consumidor, e configurando-se como cobrança claramente abusiva.”

Na hipótese vertente, não há dúvidas de que o Processo Administrativo retro mencionado respeitou o devido processo legal, porquanto
deflagrado a partir da formalização de Reclamação
, nos termos do artigo 33, inciso III, do Decreto Federal nº 2.181/1997, que estabelece as normas gerais de aplicação das sanções administrativas previstas na Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor),
in verbis
:

“
Art. 33.
As práticas infrativas às normas de proteção e defesa do consumidor serão apuradas em processo administrativo, que terá início mediante:

I -
ato, por escrito, da autoridade competente;

I -
lavratura de auto de infração;

III -

reclamação
.”

A rigor, não há falar em ilegalidade da conduta da multa administrativa aplicada, tendo em vista a efetiva transgressão em relação aos direitos do consumidor, inserindo no Contrato cláusula abusiva que torna inócuo o dever de informação e repassa, indevidamente, ao consumidor, serviços de terceiros, conforme restou consubstanciado na Decisão Administrativa (Id.
1200592 e 1200593, pág. 01)
, sendo suficiente para ensejar, dentre outras penalidades, a sanção pecuniária, conforme estabelecido no inciso I, do artigo 56, do Diploma Consumerista.

A propósito, assim dispõem, respectivamente, os dispositivos legais supramencionados,
in litteris:

“
Art. 39.
É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas:

(Redação dada pela Lei nº 8.884, de 11.6.1994)

(...)

V -

exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva;
”

“
Art. 51.
São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que:

(...)

IV -

estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade;”

“
Art. 56.
As infrações das normas de defesa do consumidor ficam sujeitas, conforme o caso, às seguintes sanções administrativas, sem prejuízo das de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas:

I -

multa
;”

Destaque-se que inexiste extrapolação do poder de polícia, ou mesmo em incompetência do PROCON Municipal para a autuação administrativa, porquanto suas atividades de fiscalização e imposição de multas encontram respaldo na jurisprudência pátria e nas disposições contidas no artigo 3°, inciso X, no artigo 4°,
caput
e incisos III e IV, e artigo 5°,
caput
, do Decreto n° 2.181/97. Ilustrando:

“
Art. 3
o
Compete à Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça, a coordenação da política do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, cabendo-lhe: (...)

X -
fiscalizar e
aplicar as sanções administrativas previstas na
Lei nº 8.078, de 1990
, e em outras normas pertinentes à defesa do consumidor;”

“
Art. 4º
No âmbito de sua jurisdição e competência,
caberá ao órgão
estadual, do Distrito Federal e
municipal
de proteção e defesa do consumidor, criado, na forma da lei, especificamente para este fim,
exercitar as atividades contidas nos incisos II a XII do art. 3º deste Decreto
e, ainda: (...)

III -
fiscalizar as relações de consumo;

IV -
funcionar, no processo administrativo, como instância de instrução e julgamento, no âmbito de sua competência, dentro das regras fixadas pela
Lei nº 8.078, de 1990
, pela legislação complementar e por este Decreto;”

“Art. 5º
Qualquer entidade ou órgão da Administração Pública, federal, estadual e
municipal
, destinado à defesa dos interesses e direitos do consumidor, tem, no âmbito de suas respectivas competências,
atribuição para apurar e punir infrações a este Decreto e à legislação das relações de consumo
.”

“EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA APLICADA PELO PROCON. COMPETÊNCIA DO PROCON.

1. O entendimento do Tribunal de origem, de que o Procon não possui competência para aplicar multa em decorrência do não atendimento de reclamação individual, não está em conformidade com a orientação do STJ.

2. A sanção administrativa prevista no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor funda-se no Poder de Polícia - atividade administrativa de ordenação - que o Procon detém para cominar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei 8.078/1990, independentemente de a reclamação ser realizada por um único consumidor, por dez, cem ou milhares de consumidores
.

3. O CDC não traz distinção quanto a isso, descabendo ao Poder Judiciário fazê-lo. Do contrário, o microssistema de defesa do consumidor seria o único a impedir o sancionamento administrativo por infração individual, de modo a legitimá-lo somente quando houver lesão coletiva.

4. Ora, há nesse raciocínio clara confusão entre legitimação para agir na Ação Civil Pública e Poder de Polícia da Administração. Este se justifica tanto nas hipóteses de violações individuais quanto nas massificadas, considerando-se a repetição simultânea ou sucessiva de ilícitos administrativos, ou o número maior ou menor de vítimas, apenas na dosimetria da pena, nunca como pressuposto do próprio Poder de Polícia do Estado.

5.
Recurso Especial provido.”

(
STJ
- REsp 1523117/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/05/2015, DJe 04/08/2015)

Por outra via, ao estabelecer a multa administrativa, no montante de
R$ 57.272,39
(cinquenta e sete mil, duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos), a Recorrente asseverou haver analisado o caso e as circunstâncias descritas pelo consumidor, segundo os critérios legais de observância obrigatória, previstas à época da ocorrência da infração no Decreto Municipal nº 11.738/03, e suas alterações vigentes.

Na hipótese, conquanto mantida a imposição de penalidade, houve a redução do seu montante pelo Juízo
a quo
para o valor de
R$ 6.000,00 (seis mil reais), aplicando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade
, de modo que a controvérsia cinge-se em saber se referida minoração deve ou não ser mantida.

A
propósito da matéria, sabe-se que a multa administrativa é uma sanção de caráter pedagógico e sancionatório, não visando à reparação do dano sofrido pelo Consumidor, mas, sim, à punição pela prática de ato vedado por lei, a fim de coibir a sua reiteração, em típico exercício do poder de polícia administrativa, devendo ser fixada de acordo com três critérios básicos, estabelecidos pelo artigo 57, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor,
in verbis
:

“
Art. 57.
A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.

Parágrafo único.
A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo
.”

Em sendo assim, infere-se que a Legislação de regência determina a graduação da pena de multa, tendo como parâmetro a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, o que, por certo, não pode operar-se de forma dissociada da razoabilidade e da proporcionalidade.

Neste trilhar, importa realçar, por oportuno e relevante, que a jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça professa a compreensão de que enquanto “
mecanismo de autotutela da própria Administração e dos bens a que lhe cabe proteger, as sanções administrativas carreiam, no essencial, escopo de prevenção e repressão de infrações à lei. Entre os requisitos que devem observar estão a razoabilidade e a proporcionalidade. Desarrazoada e desproporcional é tanto a multa que, de tão elevada na dosimetria, assume natureza confiscatória, como a que, de tão irrisória, por desconsiderar a situação ou potência econômica do infrator, acaba internalizada como custo do negócio e perde a sua força persuassiva e intimidatória, assim enfraquecendo a autoridade do Estado
” (STJ - REsp 1793305/ES, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 11/03/2019).

Precisamente neste contexto,
a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça tem enfatizado a importância de que as penalidades deste jaez observem os postulados da razoabilidade e da proporcionalidade
,
in verbis
:

“
EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NENCESSÁRIA AÇÃO ANULATÓRIA MULTA PROCON - POSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DO MONTANTE FIXADO - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - CRITÉRIOS DO ART. 57 DO CDC - MULTA REDUZIDA PELO MAGISTRADO A QUO - RECURSO IMPROVIDO - REMESSA NECESSÁRIA IMPROVIDA - SENTENÇA MANTIDA.

1
-

A fundamentação realizada na aplicação da multa está em perfeita consonância com o exigido pelo Código de Defesa do Consumidor.

2
-
Ainda que o ato administrativo esteja dotado de legalidade, é plenamente possível ao Poder Judiciário reduzir o montante fixado pela Administração Pública, caso este se revele em descompasso com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
.

3 - A multa administrativa assume o caráter de sanção dúplice, com viés pedagógico e sancionatório, não destinada à reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas sim à punição e combate à prática de ato vedado por Lei, servindo de desestímulo ao infrator, razão pela qual deverá ser arbitrada e graduada em atenção aos critérios estabelecidos no artigo 57, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, quais sejam: (a) a gravidade da infração; (b) a vantagem auferida; e (c) a condição econômica do fornecedor.

4 - Vislumbra-se que a decisão administrativa fixou o valor da multa em patamar superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), o que realmente se afigura excessivamente oneroso de acordo com as peculiaridades do caso em apreço. Em razão disso, o magistrado a quo reduziu o valor da multa para o patamar de R$10.000,00 (dez mil reais).

5 - Não se pode perder de vista que a aplicação da multa visa punir e combater a prática de atos vedados por lei de cunho consumerista e não o aumento da receita do Município por meio de empresas que são demandadas administrativamente pelos seus consumidores.”

6 - Ainda que reprovável a conduta perpetrada pelo Banco, não houve qualquer vantagem auferida no caso, razão pela qual deve ser mantida a sentença que reduziu o valor da multa para R$ 10.000,00 (dez mil reais), valor este que, sem dúvida, não afasta o caráter pedagógico e punitivo da medida sancionatória.

7
- Recurso improvido. Remessa Necessária improvida. Sentença mantida.”

(
TJES
, Apelação / Remessa Necessária, 024190014837, Relator Des. MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 10/02/2020, Data da Publicação no Diário: 18/02/2020)

In casu
, nada obstante a notória capacidade econômica da Recorrida, tem-se por irrepreensível a redução do valor da multa de
R$ 57.272,39
(cinquenta e sete mil, duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos), para R$ 6.000,00 (seis mil reais), mantendo-se, outrossim, o caráter pedagógico da medida, sem resultar no enriquecimento sem causa do Fundo destinatário, preservando-se, nesse contexto, o primado da razoabilidade e proporcionalidade.

Importa ressaltar que a Recorrida obteve êxito com o decote de grande parte do valor da multa inicialmente aplicada pelo órgão de Defesa do Consumidor, sendo assente nesta Corte que
“
Na hipótese de sucumbência recíproca, o ônus sucumbencial deve ser fixado na proporção do decaimento de cada parte individualmente considerada, tomando-se por base o proveito econômico obtido com o resultado da demanda
”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024190007005, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/11/2020, Data da Publicação no Diário: 03/12/2020), não merecendo reforma a Sentença vergastada no ponto.

Sem embargo, quanto à condenação do Ente Público nas custas processuais, tenho que merece reparo à Sentença, uma vez que,
à luz do disposto no artigo
39, da Lei nº 6.830/1980
[1]
, confere-se isenção à Fazenda Pública quando resta vencida em sede de Embargos à Execução Fiscal, devendo
ressarcir a parte contrária apenas nas custas eventualmente adiantadas por esta.
Nesse sentido:

“
EMENTA
: EXECUÇÃO FISCAL E PROCESSUAL CIVIL APELAÇÃO CÍVEL EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL CUSTAS PROCESSUAIS FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL ISENÇÃO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS RECONHECIMENTO DO PEDIDO REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS PELA METADE RECURSO PROVIDO.

1
.
A orientação jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça é no sentido da aplicabilidade do disposto no art. 39, da Lei Federal nº 6.830/80 (Lei da Execução Fiscal), em favor da Fazenda Pública Municipal, que deverá ressarcir a parte contrária apenas as custas eventualmente adiantadas por esta.

2.
Havendo o reconhecimento da pretensão autoral pela Fazenda Pública Municipal, devem os honorários advocatícios sucumbenciais serem reduzidos pela metade ex vi do disposto no art. 90, § 4º, do Código de Processo Civil.”

(
TJES
, Classe: Apelação Cível, 100200011623, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/10/2020, Data da Publicação no Diário: 26/11/2020)

Isto posto,
acompanho o Voto proferido pelo Eminente Desembargador Relator, FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, para, assim, conhecer do Recurso de Apelação Voluntária e conferir-lhe parcial provimento, reconhecendo que o
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
goza da isenção de custas, prevista no artigo 39, da Lei nº 6.830/1980, salvo o caso de reembolso de custas prévias arcadas pela parte vencedora.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR

NCSF07

[1]

Art. 39.
A Fazenda Pública não está sujeita ao pagamento de custas e emolumentos. A prática dos atos judiciais de seu interesse independerá de preparo ou de prévio depósito.

Parágrafo Único.
Se vencida, a Fazenda Pública ressarcirá o valor das despesas feitas pela parte contrária.

Eminentes pares.

Conforme relatório lançado pelo eminente
Desembargador Fernando Estevan Bravin Ruy,
trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES.,
em face da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória/ES., Comarca da Capital, que, nos autos dos embargos à execução opostos em seu desfavor pelo
BANCO ITAULEASING S/A.
, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, “
tão somente para reduzir o valor da multa fixada pelo PROCON no Processo Administrativo nº 2202/2011 para o montante de R$ 6.000,00 (seis mil reais)”
, e, ato contínuo, condenou as partes ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido pela parte embargante.

Em seu judicioso voto, o preclaro Desembargador Relator entendeu por conhecer e dar parcial provimento ao recurso da Municipalidade, tão somente para reconhecer que esta possui direito à isenção das custas processuais, na forma do Art. 39 da Lei nº 6.830/1980.

Quanto ao mérito dos embargos à execução, Sua Excelência entendeu que “
a importância atribuída pelo juízo a quo de R$ 6.000,00 (seis mil reais) se mostra proporcional e razoável, mormente se considerado que ultrapassa em aproximadamente 10 (dez) vezes o valor das rubricas tidas como abusivas. Ademais, atende aos preceitos supracitados do CDC e não destoa dos valores fixados por esta egrégia Corte em casos semelhantes
(...)”.

Com efeito,
o PROCON tem legitimidade para impor multa
com fulcro no artigo 56, I, do Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal nº 8.078/1990), pois detém
poder de polícia
para cominar sanções administrativas relacionadas às violações de preceitos consumeristas, conforme disposto nos artigos 2º, 4º, III e IV, 5º e 18, § 2º, todos do Decreto Federal nº 2.181/1997.

Na contenda em apreço, o PROCON Municipal de Vitória/ES. decidiu autuar a instituição financeira recorrida por
deixar de restituir ao consumidor quantia indevidamente cobrada pelo valor igual ao dobro do excesso
, incorrendo em infração ao disposto no artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, cuja redação é a seguinte:

Art. 42
. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça.

Parágrafo único
. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.

Conforme se infere dos autos, a reclamação que ensejou a penalidade administrativa foi formulada pelo consumidor
RUBENS TEIXEIRA DO NASCIMENTO SIQUEIRA
sob a alegação de que houve cobrança de tarifas abusivas por parte da instituição financeira no valor de R$ 621,85 (seiscentos e vinte e um reais e oitenta e cinco centavos).

Em resposta, o ITAULEASING defendeu a legalidade das tarifas previstas no contrato (pp. 02/03 – ID nº 1200590).

Em seguida, a reclamação fora julgada procedente (pp. 05/08 – ID nº 1200592), sendo-lhe aplicada uma multa no importe de
R$ 57.272,39
(cinquenta e sete mil duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos), fixada de acordo com os ditames do Decreto Municipal nº 11.738/2003, valor este que fora mantido após interposição de recurso, vide decisão a p. 01 – ID nº 1200598.

Após compulsar os documentos adunados aos autos, o douto Juízo da causa entendeu que
“a instituição financeira não anexou qualquer comprovante capaz de afastar as conclusões alcançadas pelo PROCON Municipal”
(ID nº 1200617), contudo, procedeu à redução da multa para o patamar de R$ 6.000,00 (seis mil reais) por reputá-la desproporcional e irrazoável.

Embora a jurisprudência desta Corte admita a revisão de multas dessa natureza com espeque nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, tenho que a redução do seu valor em mais de 90% (noventa por cento) contraria os preceitos normativos que regem a matéria.

Eis o que dispõe o artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor:

Art. 57
. A pena de multa, graduada de acordo com a
gravidade da infração
, a
vantagem auferida
e a
condição econômica do fornecedor
, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos. (Redação dada pela Lei nº 8.656, de 21.5.1993)

Parágrafo único
. A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo. (Parágrafo acrescentado pela Lei nº 8.703, de 6.9.1993)

O artigo 24 do Decreto Federal nº 2.181/1997, por sua vez, estabelece que
:

Art. 24
. Para a imposição da pena e sua gradação, serão considerados:

I
– as circunstâncias atenuantes e agravantes;

II
– os antecedentes do infrator, nos termos do art. 28 deste Decreto.

Nos termos da decisão proferida no processo administrativo (pp. 05/08 – ID nº 1200592), a multa foi fixada nos limites estabelecidos no parágrafo único do mencionado artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor.

É de se salientar, nesse ponto, que, em razão da extinção da UFIR, passou-se a atualizar os parâmetros previstos no aludido dispositivo pelo IPCA, motivo pelo qual fez-se constar da notificação dirigida à instituição apelada que a aplicação da multa poderia
“variar entre
R$ 212,82
(duzentos e doze reais e oitenta e dois centavos) e
R$ 3.192.300,00
(três milhões, cento e noventa e dois mil e trezentos reais)”
(p. 02 – ID nº 1200591).

A dosimetria da pena, ademais, seguiu as diretrizes traçadas no Capítulo IV do
Decreto Municipal nº 11.738/2003
, com as alterações dos Decretos 11.843/2004, 12.302/2005 e 12.393/2006, cuja higidez não foi maculada pelo arbitramento do faturamento anual bruto do banco reclamado, porquanto admitido pelo artigo 39, parágrafo único, da norma local, nas hipóteses de falta ou inaceitabilidade de informações prestadas pelo infrator.

Merece destaque, nesse contexto, a ausência de fator atenuante da pena e a verificação de
duas
circunstâncias agravantes
, previstas no artigo 26, I e IV, do Decreto Federal nº 2.181/1997, a saber:
(i)
ser o infrator reincidente;
(ii)
deixar o infrator tendo conhecimento do ato lesivo, de tomar as providências para evitar ou mitigar suas consequências.

Do inteiro teor da decisão administrativa, percebe-se, no entanto, que a
reincidência
do infrator, que não pode ser presumida, não foi efetivamente demonstrada, posto inexistir menção a infrações similares cometidas pelo banco recorrido, nos 5 (cinco) anos anteriores, que tenham sido objeto de decisão administrativa transitada em julgado, conforme disposto no artigo 27 do Decreto Federal nº 2.181/1997, assim redigido:

Art. 27
. Considera-se reincidência a repetição de prática infrativa, de qualquer natureza, às normas de defesa do consumidor,
punida por decisão administrativa irrecorrível
.

Parágrafo único
. Para efeito de reincidência, não prevalece a sanção anterior, se entre a data da decisão administrativa definitiva e aquela da prática posterior houver decorrido período de tempo superior a
cinco anos
.

Noutro giro, nota-se dos embargos à execução que a instituição financeira (ID nº 1200584), não impugnou a aplicação da agravante contida no inciso IV do supracitado decreto, fazendo menção tão somente a agravante contida no inciso II (“ter o infrator, comprovadamente, cometido a prática infrativa para obter vantagens indevidas”), a qual sequer fora aplicada pelo PROCON Municipal.

Ainda assim, o aumento aplicado em virtude do cômputo dos fatores agravantes, na forma do artigo 41, § 1º, II, do Decreto Municipal nº 11.738/2003, incluído pelo Decreto Municipal nº 11.843/2004, deve regr
edir
ao patamar de
16,66% (dezesseis inteiros e sessenta e seis centésimos por cento), previsto no inc
iso I do referido dispositivo, aplicando-se, ao final, o fator de redução de 0,56 (Art. 40, § 6º, do Decreto nº 11.738/2003), razão pela qual a multa deverá ser reduzida para o patamar de R$ 51.395,35 (cinquenta e um mil trezentos e noventa e cinco reais e trinta e cinco centavos).

Ressalto, por fim, que, com exceção da reincidência, os demais critérios estabelecidos pela normatização regente não foram especificamente impugnados pela apelada, que parte do pressuposto equivocado de que a fixação da multa foi subjetiva, quando, em verdade, ela se deu de acordo com os ditames legais.

A multa está dentro dos limites legais e foi calculada com base em critérios previstos na normatização regente, e devidamente expostos na decisão administrativa, não sendo arbitrária, e muito menos confiscatória.

Diante do exposto, pedindo vênia ao eminente
Desembargador Fernando Estevan Bravin Ruy,
inauguro divergência para
CONHECER
do recurso,
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO,

reformando a sentença recorrida para fixar a multa no importe de
R$

51.395,35
(cinquenta e um mil trezentos e noventa e cinco reais e trinta e cinco centavos).

Face o parcial provimento, verifica-se que houve decaimento mínimo do Município, eis que a multa somente fora reduzida em aproximadamente 10% (dez por cento), de modo que caberá a embargante/apelada arcar com a integralidade das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

É, respeitosamente, como voto.

ACOMPANHAR O RELATOR.

VOTO VENCEDOR

MÉRITO

Como relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
em face da r. sentença do evento 1200617, proferida pela douta magistrada da 2ª Vara da Fazenda Pública Privativa das Execuções Fiscais Municipais de Vitória – Comarca da Capital –, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pelo
BANCO ITAÚLEASING S/A
nos embargos à execução fiscal, tendo resolvido o mérito da lide na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

A juíza de primeiro grau fundamentou que a multa imposta pelo órgão de defesa do consumidor não guarda consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, por isso, reduziu a sanção para o patamar de R$ 6.000,00 (seis mil reais), de modo a atender os preceitos da legislação consumerista.

Ato seguinte, reconheceu a sucumbência recíproca entre as partes e condenou-as igualitariamente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que foram fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC.

Finalmente, ponderou que o ente público não goza de isenção das custas processuais, nos termos do artigo 19, inciso II, da Lei Estadual nº 9.974/13 e determinou o translado da sentença para a ação de execução fiscal.

Neste caso, verifico o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade do apelo, razão pela qual passo a apreciar as teses recursais.

O requerente/apelado buscou a tutela jurisdicional para anular a multa imposta pelo Procon municipal no processo administrativo de nº 0112-012.679-3, que foi originado da reclamação (fl. 02 do evento 1200588) do consumidor Rubens Teixeira do Nascimento Siqueira, que impugnou a cobrança da tarifa de avaliação de bens e as despesas não especificadas na cédula de crédito bancário firmada com aquela instituição financeira (fls. 04/07 do evento 1200588).

A despeito dos judiciosos argumentos trazidos pelo ente apelante, verifico que a multa arbitrada pelo órgão administrativo não observou os parâmetros legais, tampouco os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Dito isso, reitero a possibilidade de o Poder Judiciário exercer o controle externo sobre os atos administrativos, desde que limitado exclusivamente ao critério da legalidade. Em outras palavras, o Judiciário pode realizar o juízo de conformidade do ato impugnado com a Constituição Federal e as leis de regência.

Na lição do mestre administrativista José dos Santos Carvalho Filho
1
:

Controle judicial é o poder de fiscalização que os órgãos do Poder Judiciário exercem sobre os atos administrativos do Executivo, do Legislativo e do próprio Poder Judiciário.

A origem do controle é o Poder Judiciário. No sistema de equilíbrio de Poderes, o Judiciário assume a relevante missão de examinar a legalidade e a constitucionalidade de atos e leis. É o Poder jurídico por excelência, sempre distanciado dos interesses políticos que figuram frequentemente no Executivo e no Legislativo.

Na dosimetria da multa (fls. 01/08 do evento 1200592), o Procon municipal considerou que inexistiam circunstâncias atenuantes e que estavam presentes os fatores agravantes da reincidência e da omissão de tomada de providências para evitar ou mitigar as consequências do dano, bem como sopesou o grande porte da empresa apelada, tendo alcançado a multa de R$ 57.272,39 (cinquenta e sete mil, duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos).

A referida sanção foi confirmada (fls. 02/10 do evento 1200597 às fls. 01/03 do evento 1200598) pela Subsecretária de Cidadania e Direitos Humanos de Vitória, na qualidade de presidente do colégio recursal.

Ato seguinte, o auto de infração foi inscrito na certidão de dívida ativa de nº 3884/2018 (fls. 08/09 do evento 1200598) e amparou o ajuizamento da ação de execução fiscal de nº 5003227-12.2018.08.0024.

Nesta hipótese, deve ser valorado que o consumidor pagou o montante de R$ 621,85 (seiscentos e vinte e um reais e oitenta cinco centavos) pelas rubricas reputadas como abusivas, o que representa 1,08% (um vírgula oito por cento) da multa originalmente imposta pelo Procon.

Nesse contexto, sopesando que a sanção foi culminada por conta de uma reclamação individual de baixa gravidade, cujo proveito econômico pelo recorrido não foi expressivo, revela-se abusiva a sanção do órgão municipal de defesa do consumidor.

Nesse contexto, entendo que existindo ilegalidade na imposição, imperiosa a interferência do Poder Judiciário a fim de que sejam observadas as diretrizes que norteiam a Administração Pública. Sobre tema, lecionava Hely Lopes Meirelles que:

"Os atos administrativos
nulos
ficam sujeitos a invalidação não só pela Administração como, também, pelo
Poder Judiciário
, desde que levados à sua apreciação pelos meios processuais cabíveis que possibilitem o pronunciamento anulatório. (...) A Justiça somente
anula
atos ilegais, não podendo
revogar
atos inconvenientes ou inoportunos mas formal e substancialmente legítimos, porque isto é atribuição exclusiva da Administração (...) Certo é que o Judiciário não pode substituir a Administração em pronunciamentos que lhe são privativos, mas dizer se ela agiu com observância da lei, dentro de sua competência, é função específica da Justiça Comum, e por isso mesmo poderá ser exercida em relação a qualquer ato do Poder Público, ainda que praticado no uso da faculdade discricionária, ou com fundamento político ou mesmo no recesso das câmaras legislativas como seus
interna corporis
.
Quaisquer que sejam a procedência, a natureza e o objeto do ato, desde que traga em si a possibilidade de lesão a direito individual ou ao patrimônio público, ficará sujeito a apreciação judicial, exatamente para que a Justiça diga se foi ou não praticado com fidelidade à lei e se ofendeu direitos do indivíduo ou interesses da coletividade.
(
Direito Administrativo Brasileiro
, 38ª ed., São Paulo: Malheiros, 2012, pp. 217-218)"

Este também é o posicionamento deste egrégio Tribunal de Justiça em casos análogos:

APELAÇÃO CÍVEL. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON MUNICIPAL. REDUÇÃO DO MONTANTE. CONTROLE DE LEGALIDADE E LEGITIMIDADE DO ATO ADMINSTRATIVO SANCIONATÓRIO PELO PODER JUDICIÁRIO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 10. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. 1. Ao Poder Judiciário é permitido realizar controle de legalidade e legitimidade do ato administrativo sancionatório, como é a multa aplicada pelo Procon em casos de supostas violações a normas consumeristas. Precedentes TJES.
2. Não viola a Súmula Vinculante 10 a realização de controle de legalidade por juiz de primeiro grau correspondente à redução do valor arbitrado a título de multa administrativa, já que não foi realizado em momento algum controle de constitucionalidade da norma municipal. 3. Embora o Município de Vitória tenha afirmado na sua apelação que o valor da multa observou o grau de culpabilidade, a intensidade do dolo, os antecedentes, a conduta, os motivos, as consequências e a extensão da infração, além de circunstâncias atenuantes e agravantes, não há na decisão administrativa do Procon qualquer menção concreta e particularizar a esses critérios. (TJES; AC 0014916-12.2016.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior; Julg. 09/02/2021; DJES 15/03/2021).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA APLICADA PELO PROCON. VALOR REDUZIDO PELA SENTENÇA RECORRIDA. REDUÇÃO EM CONFORMIDADE COM OS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. INCIDÊNCIA DO ART. 86 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO DESPROVIDO.
1
–
A validade das multas aplicadas pelo Procon Municipal não afasta a necessidade da avaliação concernente à razoabilidade e à proporcionalidade do valor da sanção imposta em razão da violação às normas do CDC.
Precedentes deste TJES. 2 – Caso concreto em que o valor da sanção é superior a mais de 200 vezes o valor da oferta proposta ao consumidor, daí a correção da Juíza ao, na Sentença, reduzir proporcionalmente o valor da multa de quase R$ 24.000,00 para R$ 10.000,00. 3 – A jurisprudência deste TJES, com amparo em entendimento firmado pelo STF, já se manifestou no sentido de que somente se constata violação à cláusula de reserva de plenário quando houver uma declaração explícita de inconstitucionalidade de Lei ou ato normativo, não sendo a hipótese dos autos, uma vez que a não aplicação da legislação municipal decorreu de juízo de legalidade. 4 - A sucumbência recíproca impõe o rateio da verba honorária nos termos do art. 86 do CDC. 5 – Recurso conhecido e desprovido. (TJES; AC 0042665-72.2014.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida; Julg. 08/02/2021; DJES 25/02/2021).

O artigo 57,
caput
, do CDC, estipula parâmetros para a graduação da multa, quais sejam,
(I)
a gravidade da infração;
(II)
a vantagem auferida e
(III)
a condição econômica do fornecedor. Além desses critérios, é indispensável que seja observado o caráter pedagógico da sanção administrativa.

No caso
sub examine
, a importância atribuída pelo juízo
a quo
de R$ 6.000,00 (seis mil reais) se mostra proporcional e razoável, mormente se considerado que ultrapassa em aproximadamente 10 (dez) vezes o valor das rubricas tidas como abusivas. Ademais, atende aos preceitos supracitados do CDC e não destoa dos valores fixados por esta egrégia Corte em casos semelhantes, vide os seguintes julgados:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. PROCON MUNICIPAL. VENDA CASADA E COBRANÇA INDEVIDA. ART. 57, I DO CDC. MULTA ADMINISTRATIVA. REDUÇÃO. 1. Preliminar de ausência de Dialeticidade: Não há violação ao princípio da dialeticidade se o recorrente deduz questões fáticas e jurídicas suficientes ao conhecimento do recurso e que revelam o nítido interesse de reforma da sentença. Preliminar rejeitada. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024170120307, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/01/2020, Data da Publicação no Diário: 27/02/2020). Preliminar rejeitada. 2. Mérito: Configura-se violação à legislação consumerista, a conduta do Banco em proceder a denominada venda casada e cobrança indevida, segundo os parâmetros do art. 39, I e art. 42, parágrafo único, ambos do CDC, conforme verificado nas reclamações.
3. Em relação ao valor a título de multa, em atenção aos parâmetros deste Tribunal de Justiça em situações semelhantes, como forma de garantir o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, entende-se que o valor deve ser fixado em R$ 6.000,00 (seis mil reais) para cada reclamação, sendo suficiente para atender os critérios do art. 57, I do CDC.
4. Recursos conhecidos, sendo o apelo do Município de Vitória improvido e o da Instituição Financeira parcialmente provido.(TJES, Classe: Apelação Cível, 024170325005, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/10/2020, Data da Publicação no Diário: 18/11/2020)

APELAÇÃO CÍVEL PRELIMINAR DE DIALETICIDADE PARCIAL RECONHECIDA – AÇÃO ANULATÓRIA – PROCON MUNICIPAL PODER DE POLÍCIA RECLAMAÇÃO INDIVIDUAL – MULTA ADMINISTRATIVA POSSIBILIDADE VIOLAÇÃO AS NORMAS DO CDC VALOR MANTIDO HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS MANTIDOS – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, IMPROVIDO. [...] 4 – A apelada foi punida administrativamente por descumprir normas do Código de Defesa ao Consumidor no tocante a negativa de venda de inclusão de opcional de prestação de serviço em plano de saúde. 5 – O art. 57 do CDC impõe que o valor da multa deve ser graduado de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor. 6 – Este Egrégio Tribunal de Justiça tem manifestado o entendimento no sentido de que a multa administrativa possui caráter pedagógico e sancionatório, não visando a reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas, sim, a punição pela prática de ato vedado por Lei, a fim de coibir a sua reiteração, em típico exercício do poder de polícia administrativa
. 7 – Considerando o potencial ofensivo, o grau de culpabilidade da conduta que atingiu apenas um consumidor, a condição da apelante que é empresa de grande porte e o fato de ser primária, o valor da multa fixada em R$ 6.000,00 (seis mil reais) é razoável e se revela apto a cumprir a função a que se destina, produzindo o efeito pretendido no infrator, qual seja, o de inibir ou mesmo coibir futuros atos da mesma natureza.
8 – Reduzir o valor dos honorários sucumbenciais fixados significaria reconhecer um valor de honorários irrisório, haja vista o valor dado à causa e sobre o qual o percentual foi fixado. Sentença mantida. 9 – Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, improvido. (TJES, Classe: Apelação, 048170025133, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/04/2019, Data da Publicação no Diário: 08/05/2019)

Acrescente-se que não há que se falar que a municipalidade decaiu de parte mínima dos pedidos, uma vez que a apelada logrou êxito parcial e conseguiu o decote da multa em aproximadamente 90% (noventa por cento). Portanto, deve ser mantido o reconhecimento da sucumbência recíproca, de acordo com o artigo 86,
caput
, do CPC. Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA ADMINISTRATIVA PROCON MUNICIPAL REDUÇÃO POSSIBILIDADE OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO REDUÇÃO MANTIDA RECURSO DESPROVIDO. [...]
2. Na hipótese de sucumbência recíproca, o ônus sucumbencial deve ser fixado na proporção do decaimento de cada parte individualmente considerada, tomando-se por base o proveito econômico obtido com o resultado da demanda.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024190007005, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/11/2020, Data da Publicação no Diário: 03/12/2020)

Por fim, saliento que a sentença merece ser reformada quanto à condenação do ente público ao pagamento das custas processuais, porque o artigo 39 da Lei nº 6.830/80 confere isenção à Fazenda Pública quando resta vencida em sede de embargos à execução fiscal, devendo ressarcir parcialmente o valor das despesas processuais adiantadas pela parte adversa, dado o ônus sucumbencial recíproco. Nessa linha de entendimento:

EXECUÇÃO FISCAL E PROCESSUAL CIVIL APELAÇÃO CÍVEL EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL CUSTAS PROCESSUAIS FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL ISENÇÃO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS RECONHECIMENTO DO PEDIDO REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS PELA METADE RECURSO PROVIDO. 1
. A orientação jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça é no sentido da aplicabilidade do disposto no art. 39, da Lei Federal nº 6.830/80 (Lei da Execução Fiscal), em favor da Fazenda Pública Municipal, que deverá ressarcir a parte contrária apenas as custas eventualmente adiantadas por esta.
2. Havendo o reconhecimento da pretensão autoral pela Fazenda Pública Municipal, devem os honorários advocatícios sucumbenciais serem reduzidos pela metade ex vi do disposto no art. 90, § 4º, do Código de Processo Civil. (TJES, Classe: Apelação Cível, 100200011623, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/10/2020, Data da Publicação no Diário: 26/11/2020)

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MUNICÍPIO VENCIDO. CUSTAS PROCESSUAIS.
A Fazenda Pública não está sujeita ao pagamento de custas e emolumentos em execução fiscal. Se vencida, deve ressarcir o valor das despesas feitas pela parte contrária.
(Lei n. 6.830, art. 39, parágrafo único). (TJES, Classe: Apelação, 069120076935, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/06/2017, Data da Publicação no Diário: 07/07/2017)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
D
O
U
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
para reformar em parte a sentença, no sentido de reconhecer que a municipalidade goza da isenção de custas prevista no artigo 39 da Lei nº 6.830/80, excepcionado o reembolso de custas prévias pagas pela parte vencedora.

Sem condenação das partes ao pagamento de honorários recursais, verba que somente é devida nos casos de desprovimento ou inadmissibilidade do apelo
2
.

É como voto.

1

CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. 28. ed. rev., ampl. e atual. até 31-12-2014. – São Paulo: Atlas, 2015. p. 1050-1.

2
AgInt nos EDcl no AREsp 1771148/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 29/03/2021, DJe 06/04/2021.

VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO –
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL
– MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL – VALOR DA REPRIMENDA – REDUÇÃO – POSSIBILIDADE – EXCEPCIONALIDADE CONFIGURADA – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA
CONFIGURADA
–
ISENÇÃO DE CUSTAS DA MUNICIPALIDADE
– EXCETO CUSTAS PRÉVIAS PAGAS PELA PARTE VENCEDORA
–
R
ECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO –
SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

1
.
Há possibilidade de o Poder Judiciário exercer o controle externo sobre os atos administrativos, desde que limitado exclusivamente ao critério da legalidade. Em outras palavras, o Judiciário pode realizar o juízo de conformidade do ato impugnado com a Constituição Federal e as leis de regência.

2.
A multa fixada pelo órgão municipal de defesa do consumidor efetivamente merece ser minorada, pois destoa da gravidade da infração, não sopesa que inexistiu vantagem auferida pela apelante nem considera o ressarcimento administrativo do consumidor.

3.
O valor atribuído pelo órgão
a quo
de R$ 6.000,00 (seis mil reais) se mostra proporcional e razoável, já que respeita as diretrizes do artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor, bem como não afeta o caráter pedagógico e sancionatório da multa. Precedentes TJES.

4.
Embora o ente público sustente ter decaído da parte mínima do pedido, a multa foi reduzida consideravelmente, o que enseja o reconhecimento da sucumbência recíproca das partes, nos ditames do artigo 86,
caput
, do CPC.

5.
A sentença merece ser reformada quanto à condenação do ente público ao pagamento das custas processuais, porque o artigo 39 da Lei nº 6.830/80 confere isenção à Fazenda Pública quando resta vencida em sede de embargos à execução fiscal, devendo ressarcir parcialmente o valor das despesas processuais adiantadas pela parte adversa, haja vista o ônus sucumbencial recíproco.

6
.
Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada em parte. Reconhecimento da isenção de custas do ente público, excepcionados valores pagos previamente pela parte vencedora.

DECISÃO
Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.